Tribunal: TJPA
Processo: 0048594-72.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO N.º _________________.
PROCESSO N.º 0048594-72.2015.814.0028.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ
PROCURADOR MUNICIPAL: HAROLDO SILVA OAB/PA 8.298
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 208265.
EMBARGADA: MARLENE SOUSA SANTOS
ADVOGADA: FERNANDA COSTA MIRANDA OAB/PA 16598
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DECADENCIAL. SUSCITADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO.
1.

Ausente a omissão apontada. O
mandamus
foi impetrado dentro do prazo decadencial.
2.

A falta de intimação pessoal da Fazenda Pública não acarretou qualquer prejuízo. Matéria de ordem pública.
3.

Limitações orçamentárias. Inovação. Hipótese estranha ao cabimento de aclaratórios.
4.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer dos embargos de declaração e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES
Relatora
PROCESSO N.º 0048594-72.2015.814.0028.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ
PROCURADOR MUNICIPAL: HAROLDO SILVA OAB/PA 8.298
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 208265.
EMBARGADA: MARLENE SOUSA SANTOS
ADVOGADA: FERNANDA COSTA MIRANDA OAB/PA 16598
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA): O Município de Marabá inconformado com a decisão consubstanciada no acórdão n.º 2082 (fls. 111/117), opõe embargos de declaração aduzindo omissão no julgado e ofensa ao princípio do devido processo legal.

Diz o embargante que o acórdão foi omisso quanto ao prazo decadencial de impetração do mandado de segurança. Afirma que o prazo para impetração da ação mandamental se iniciou em 14/05/2015 e expirou em 11/09/2019 e o
mandamus
foi impetrado em 28/09/2015.

Aduz ainda que houve ofensa ao princípio do devido processo legal, pois entende que não foi intimado do despacho de fl. 106 dos autos, uma vez que a suposta intimação foi feita unicamente pelo Diário da Justiça em inobservância ao art. 183, §1º do CPC.

Por fim, esclareceu que após a realização do certame, a Municipalidade sofreu queda de receita, hipótese essa que excepciona o dever de convocar os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no concurso.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, com a anulação da decisão embargada, oportunizando ao embargante que se manifeste quanto ao despacho de fls. 106 dos autos.

Vieram aos autos as contrarrazões aos embargos (fls. 132/133).

É o que importa relatar.

VOTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos.

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

Inicialmente, aponta o embargante que o acordão foi omisso quanto ao prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.

Ora, ao contrário do que afirma o embargante, não há omissão quanto ao prazo decadencial na decisão objurgada. O Decreto 141/2013-GP, da Prefeitura Municipal de Marabá, acostado aos autos à fl. 43 é bastante claro ao prorrogar por mais 02 (dois) anos,
a partir de 31 de maio de 2013
, a validade do concurso levado a efeito pelo Edital 002/2010. Portanto, o
mandamus
foi impetrado de forma tempestiva, observando o prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias) previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/09.

Portanto, ausente a omissão apontada pelo recorrente.

Ademais disso, afirma o embargante que não foi intimado pessoalmente do despacho de fl. 106 dos autos, razão pela qual entende ter havido violação ao princípio do devido processo legal e requer a anulação do julgado com a consequente intimação pessoal e novo julgamento da causa.

Também não há como prosperar o intento da Municipalidade em anular o acórdão objurgado por ausência de intimação pessoal do despacho de fl.106. Isto porque, consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, a prerrogativa da intimação pessoal, exceção à regra da intimação pelo Diário de Justiça, só é conferida a Procuradores Federais, Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, não se aplicando a Procuradores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por falta de previsão legal. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 647.853/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019), AgInt no AREsp 700.280/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/2/2017, AgRg no Ag 1.384.493/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/02/2012, AgRg no REsp 1.167.421/AM, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora convocada do TJSE) , QUINTA TURMA, DJe 8/5/2013, dentre outros.

Ademais disso,

é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se declara a nulidade do processo quando a ausência de notificação não caracterizar efetivo prejuízo. No vertente caso, o despacho mencionado facultou às partes se manifestarem sobre a decadência, matéria de ordem pública e que por tanto pode ser reconhecida a qualquer tempo. A intimação da Fazenda Municipal via diário da justiça não acarreta qualquer nulidade ao processo vez que no âmbito do próprio acórdão embargado restou clara a tempestividade do
mandamus,
o que foi ratificado nessa oportunidade.

Nesse sentido esta Corte de Justiça já se posicionou:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE REEXAME DE OFICIO- SENTENÇA ILÍQUIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DEVIDO A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL INFERIOR A PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida;
II. Cabe ao juiz avaliar a necessidade da realização da prova, e, afigurando-se presentes, ao julgador, os elementos suficientes a firmar seu convencimento, nada há de ilegal ou teratológico na prolação da sentença, não havendo falar-se em cerceio de defesa pela ausência de instrução probatória, visto que não estava o julgador obrigado a oportunizar a produção de provas, quando, pelas alegações deduzidas pelas partes, já reunia elementos de convicção para o lançamento do julgamento de mérito, nos termos do art. 335, I do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa diante da ausência do saneamento do processo rejeitada.
III. Preliminar de nulidade da sentença.
A ausência de notificação pessoal do Município não constituiu causa de nulidade. Preliminar Rejeitada.
IV. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas pela parte apelada.
V. A Lei Municipal n° 373/2009 de Nova Ipixuna, prevê a contratação temporária de servidores, por período de seis meses a um ano, podendo ser prorrogado por igual prazo. No caso em tela, a apelada foi admitida no serviço público através de uma contratação temporária para exercer a função de serviços gerais, sendo incontroverso que laborou na Administração Pública Municipal no período entre 01/01/2016 a 01/12/2016, ou seja, vigorou por tempo inferior ao limite legal, de 01 (um) ano.
VI. Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação.
VII. O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido.
VIII. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;
IX. Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República.
(grifei).
(Ap 0007398-54.2017.8.14.0028, Desa. Relatora.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 18/11/2019, publicado em 17/12/2019)

Quanto à limitação orçamentária, esclareço que o recorrente inova neste momento da marcha processual, trazendo argumento que não foi antes ventilado e ausente qualquer prova de sua existência. Portanto, dele desconheço.

Ante ao exposto, conheço dos embargos de declaração, mas julgo-os improvidos nos termos expostos.

Belém, 07 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora